Tribunal: TJMT
Processo: 0004469-28.1996.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004469-28.1996.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 384.242.151-68 (APELANTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), TRANSPORTES NOVA ERA LTDA - CNPJ: 03.487.808/0001-33 (APELADO), ITAMAR DERVALHE - CPF: 496.748.208-25 (ADVOGADO), FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN - CPF: 204.451.528-85 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), SUL AMERICA TERRESTRES MARITIMOS (APELADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção do processo com resolução do mérito. Satisfação da obrigação exequenda. Alegação de que o feito deve prosseguir em relação à pretensão de restituição de valores apropriados indevidamente pela executada. Sentença ilíquida nesse ponto. Condenação condicionada à prévia constatação de que houve pagamento de indenização do seguro dpvat. Ausência de comprovação de pagamento. Inexistência de obrigação exequível. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no 924, inciso II, do CPC, por considerar satisfeita a obrigação prevista na sentença exequenda em relação à condenação indenizatória a título de dano moral e inexequível a obrigação de restituir saldo remanescente do seguro obrigatório DPVAT eventualmente retido pela executada, uma vez que não constatada, na fase de liquidação de sentença, a existência de efetivo pagamento de indenização a esse título à autora ou à ré pelo acidente de trânsito objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em definir se a condenação à restituição de saldo remanescente do seguro obrigatório DPVAT, condicionada à constatação sobre se houve o pagamento da indenização securitária à autora ou à ré, constitui, a despeito da ausência de comprovação do requerimento administrativo e pagamento respectivo, obrigação certa, líquida e exigível.

III. Razões de decidir

3. Considerando que a sentença exequenda condicionou a exigibilidade da condenação imposta à ré de restituir o saldo remanescente, descontado o valor referente às despesas médico-hospitalares, do seguro obrigatório DPVAT devido à autora à prévia constatação de que houve o pagamento da indenização securitária, o que não ocorreu durante a fase de liquidação de sentença, correta é a conclusão sentencial pelo reconhecimento da inexequibilidade da obrigação e a decretação de extinção do processo de execução.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALTINA PEREIRA DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0004469-28.1996.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra TRANSPORTES NOVA ERA LTDA (sucedida processualmente pela Massa Falida), esta que
denunciou a lide à
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro nos arts. 513 e 924, inciso II e III, do CPC, por entender que, considerando que o “
título judicial deixou expresso que seria devido à exequente o pagamento do saldo remanescente do seguro obrigatório caso houvesse a comprovação de recebimento a tal título, o que, embora tentado de todas as formas, tanto pelas partes quanto pelo juízo, não ocorreu
, (...),
não há como presumir-se a existência de valores retidos pela executada a tal título, tratando-se, portanto, de obrigação impossível, a qual deverá ter-se como resolvida
” (cf. Id. no 223815842).

A apelante suscita a nulidade da sentença apelada, seja por violação à coisa julgada formada nos autos, pois, segundo argumenta, “
a sentença veio para modificar outra decisão transitada e julgada, onde foi reconhecido o
(seu)
direito de
(...)
receber o valor do seguro junto às apeladas
”, seja porque “
está claro que o seguro pretendido não tem nada a ver com seguro DPVAT, e, sim, seguro contratual feito pela apelada para proteger os passageiros
”.

Diz que “
o valor das despesas médicas pagas pela empresa
(Transporte Nova Era)
foi bem menor do valor que tinha direito
”, asseverando que, “
após (
ter sido)
ludibriada, conforme restou confirmado pela r. sentença de primeiro grau, a empresa de ônibus recebeu o seguro e usou indevidamente
”, o que deu ensejo à sua condenação, na sentença exequenda, ao ressarcimento do saldo remanescente da indenização securitária.

Sustenta que, “
partindo do princípio de que a seguradora apelada não encontrou o comprovante de pagamento do seguro para a empresa de ônibus apelada
,
deve o valor ser

pago integralmente
(por ambas)
, tudo muito fácil, tudo transparente
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja determinado o retorno dos autos à origem à retomada do processamento do cumprimento de sentença (
cf. Id. no 223815844).

A apelada Sul América ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 223815847, enquanto a apelada Massa Falida de Transporte Nova Era Ltda contrarrazoou junto ao Id. no 22315848, ambas torcendo pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Cumprimento de Sentença deflagrado nos autos da ação Indenizatória proposta pela exequente/apelante em desfavor da empresa Transportes Nova Era Ltda,
esta que
denunciou a lide à seguradora
Sul América Companhia Nacional de Seguros,
cujo título executivo judicial dispôs o seguinte:

“ISTO POSTO, e considerando o que mais dos autos constam, JULGO PROCEDENTE, em parte, a demanda, e, de consequência, CONDENO a Requerida a indenizar a Requerida a título de danos morais, a dor moral sofrida em decorrência do acidente, que arbitro em 12 (doze) vezes sobre o maior salário percebido nos últimos três meses na empresa da qual era empregada. E, também, a

restituir à Requerida o saldo remanescente do valor do seguro obrigatório,
acrescido de juros de lei e correção monetária com aplicação do INPC, a contar da data da liberação.
Verbas a serem apuradas em liquidação da sentença por cálculo, na forma da lei.

Condeno, ainda, a Requerida, ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários do advogado, que fixo em 10% (dez) sobre o valor da condenação.” (
destaquei
- cf. Id. no 223816276 – pág. 5)

Como se sabe, “
p
ara interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser interpretado de forma integrada com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance
”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.653.151/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 6/6/2017, DJe 12/6/2017), assim, à exata apreensão do sentido/significado da condenação relativa ao “
saldo remanescente do valor do seguro obrigatório
”, transcrevo, abaixo, trecho das razões de decidir da sentença a respeito da matéria:

“Com relação ao
seguro obrigatório
, a verba pertence por direito à Requerida, portanto, o valor levantado pela Requerida deveria ter sido integralmente repassado à mesma, porque
o termo de anuência não dá a Requerida o direito de apossar-se do remanescente, o que importa em apropriação indébita, não tendo efeito algum o
termo de anuência de fis. 21
,
como recibo de liquidação. Assim,
na hipótese de ter ficado retido
com a Requerida algum valor, poderá ser apurado quando da liquidação da sentença
, visto que nenhuma das partes comprovou o quantum recebido a título de seguro obrigatório.” (
destaquei
e

grifei
- cf. Id. no 223816276 – pág. 4)

Em complemento, para que não remanesça dúvida a respeito do significado da locução “
seguro obrigatório
” referenciado na fundamentação e dispositivo sentencial, consta do “
termo de anuência de fis. 21
”, cuja declaração de nulidade deu ensejo à condenação ressarcitória ilíquida (“
na hipótese de ter ficado retido com a Requerida algum valor
”), que “
eu, Altina Pereira da Silva,
(...)
,

cedo e transfiro à Transportes Nova Era Ltda,
(...),
todos os direitos que tenho junto ao sistema segurador, em decorrência de queda que sofri no interior do ônibus 92.121 no dia 17 de dezembro de 1995
, (...).
Declaro que as despesas médico-hospitalares foram custeadas pela Transportes Nova Era Ltda
., razão pela qual dou expressa anuência para que a indenização a que tenho direito,
nos termos da lei n° 6194/70
, seja paga diretamente à mencionada Empresa
, podendo a mesma dar a mais plena, rasa, geral e irrevogável quitação à SEGURADORA com a qual fora contratado o seguro obrigatório e/ ou à Seguradora com a qual fora contratado outro tipo de seguros
” (
destaquei
e
grifei
- cf. Id. no 223814741 – pág. 5).

Então, embora já fosse evidente, do ponto de vista jurídico, que, diante do contexto fático discutido nos autos, a locução “
seguro obrigatório
” refere-se ao seguro DPVAT, a expressa menção à Lei no 6.194/1974 no termo de anuência, a qual “
dispõe sobre
Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não
” – ou seja, o seguro obrigatório DPVAT –, dissipa qualquer sombra de dúvida acerca da questão.

Estabelecida essa premissa básica a respeito dos contornos da discussão recursal, considerando que o
exame dos fatos relevantes ao desate da questão aqui controvertida foi muito bem realizado pela MMa. Juíza sentenciante, que, com precisão, bem feriu o mérito da questão, e visando evitar desnecessária repetição, reporto-me aos seguintes excertos da sentença ora apelada:

“Deu-se início a liquidação de sentença relativa ao saldo remanescente do seguro obrigatório DPVAT, conforme ID 25952518, a qual pende até a presente data.

É o relato do necessário.

Decido.

A sentença de ID 25952074 condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais à autora arbitrados em 12 (doze) vezes sobre o maior salário percebido nos últimos 3 (três) meses na empresa da qual era empregada, bem como a restituição do saldo remanescente do valor do seguro obrigatório, acrescido de juros de lei e correção monetária com aplicação do INPC, a contar da liberação, a serem apurados em liquidação de sentença por cálculo.

(...)

Quanto ao seguro obrigatório DPVAT
, a parte exequente apresentou o documento de ID 25951464 – pág. 5 e a executada
Transportes Nova Era Ltda.
apresentou os documentos de ID 25951471.

Já em sede de liquidação, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A foi oficiada para informar se há registros de pagamentos em nome da exequente, tendo exarado resposta de que não houve localização de tais registros, conforme se vê ID 25952530 – pág. 5.

As executadas não apresentaram comprovante de pagamento do seguro obrigatório, embora intimadas para tanto (ID 28131095).

A Companhia de Seguros América do Sul Yasuda (atual Sompo Seguros) e Taborda Corretora de Seguros foram oficiadas para informar se há registros de pagamentos em nome da exequente ou da
Transportadora Nova Era
, tendo apenas Sompo Seguros exarado resposta de que não houve localização de registros de pagamento, conforme se vê ID 107320945.

(...)

Pois bem. O título judicial deixou expresso que seria devido à exequente o pagamento do saldo remanescente do seguro obrigatório
caso houvesse a comprovação de recebimento a tal título
, o que, embora tentado de todas as formas, tanto pelas partes quanto pelo juízo, não ocorreu.

Vejamos o trecho supracitado com grifo nosso (ID 25952074 – pág. 4):

(...)

Assim, sem maiores delongas,
não havendo provas de que a executada recebeu
em nome da exequente
valores relativos ao seguro obrigatório
,
não há como presumir-se a existência de valores retidos pela executada a tal título
, tratando-se, portanto, de obrigação impossível, a qual deverá ter-se como resolvida, nos termos do art. 248 do Código Civil, que dispõe: ‘Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação [...]’.

Por todo o exposto, e em complemento ao disposto ID 25952496,
JULGO EXTINTO
o presente cumprimento de sentença, com fulcro nos artigos 513 e 924, inciso II e III do Código de Processo Civil.”

É irretocável a conclusão sentencial.

Ora, no que toca ao seguro obrigatório, a sentença exequenda claramente impôs uma condenação ilíquida, cuja eficácia restou condicionada à prévia constatação, por meio de comprovação documental, de que a então ré Transportadora Nova Era Ltda, em função do “
termo de anuência de fis. 21
”, apropriou-se efetivamente de algum valor pertencente à autora/vítima em razão do pagamento da indenização securitária DPVAT.

Ocorre que, consoante registrado naquela sentença, durante a fase de conhecimento, “
nenhuma das partes comprovou o quantum recebido a título de seguro obrigatório
”, e, conforme destacado pela sentença aqui atacada, mesmo depois de longos anos de tramitação desta fase executiva, nunca veio aos autos prova de que chegou a haver requerimento administrativo da indenização DPVAT em decorrência do acidente de transito objeto da lide, muito menos de qualquer pagamento a esse título a favor da autora ou da empresa/ré, ao contrário, o que se tem é a manifestação da Seguradora Líder, a responsável por administrar as demais seguradoras que integravam o consórcio DPVAT, datada de 28.2.2019, informando que “
não consta de seus registros, até a presente data, pedido de indenização do Seguro DPVAT em nome de ALTINA PEREIRA DA SILVA, CPF/MF n° 384242.151-68, quer seja pela via administrativa ou judicial
”
(cf. Id. no 223816344 – pág. 5).

Logo, se não ocorreu o pagamento da indenização securitária DPVAT, não houve a indevida apropriação de valores pela empresa/ré, e, se esta nunca se apoderou ou reteve valores que cabiam à autora, nada há a ser restituído.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pela apelante, observado o que dispõe o art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024